Tribunal: TJMT
Processo: 0024923-28.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024923-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 73.570.004/0001-89 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO - CPF: 710.916.379-20 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – CHEQUES SUSTADOS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – MÓVEIS ENTREGUES EM PADRÃO DIVERSO DO PACTUADO – DEFEITOS E VÍCIOS CONSTATADOS PELA PROVA PERICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL –
EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS
– MÓVEIS QUE, ALÉM DE DIVERGIREM DAS “IMAGENS EM 3D” DESENHADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, APRESENTAM SIGNIFICATIVAS FALHAS ACABAMENTOS, ALINHAMENTOS E DIMENSÕES INADEQUADAS – ALEGAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS E VÍCIOS FORAM SANADOS E OS MÓVEIS ENTREGUES DE ACORDO COM O PROJETO ORIGINAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA À EMBARGADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado que a embargada deixou de cumprir com as obrigações assumidas na relação jurídica subjacente à emissão dos cheques, o débito é inexigível, uma vez que, nos termos do artigo 476 do Código Civil, nenhum contratante, antes de cumprida integralmente a sua obrigação, poderá exigir o cumprimento da obrigação do outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO contra a sentença proferida ao Id. 234545251, pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA Nº 0024923-28.2016.8.11.0041, ajuizada por MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS, rejeitou os embargos formulados, e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros a taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada título, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 234545252, o apelante sustenta que o pedido de inversão do ônus da prova foi deferido em seu favor e que a apelada tinha o dever de provar o cumprimento do contrato, mas não foi capaz de demonstrar a regularidade do serviço prestado, visto que deixou de juntar aos autos os documentos solicitados pelo Juízo.

Questiona a conclusão de improcedência com relação a entrega do serviço diante de todos os erros consignados pela prova técnica, em que ficou constatada a existência de inúmeros vícios no serviço prestado.

Afirma que ficou comprovado nos autos os fatos impeditivos que pleiteia a parte contrária, por duas razões: (i) pela prova da má execução do serviço e a não entrega de tudo aquilo acordado; (ii) pela exceção de contrato não cumprido por parte da apelada, vez que deixou de iniciar os serviços no momento acordado, justificando a sustação do cheque, nos moldes do artigo 476 do Código Civil.

Defende que o título em questão perdeu as características cambiais, razão pela qual deve ser analisada a
causa debendi
e, estando a ordem de pagamento vinculada ao cumprimento de exigências já estabelecidas, é necessário que a sua exigibilidade seja respaldada no cumprimento do contrato, coisa que claramente não ocorreu no caso dos autos.

Discorre sobre a aplicabilidade no caso da exceção do contrato não cumprido, seja pelo atraso no início da montagem dos móveis, seja em razão da sua entrega atrasada, parcial e cheia de defeitos.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, com a aplicação da multa por litigância de má-fé à apelada. Alternativamente, pugna que sejam observados os vícios e a ausência de entrega dos serviços acordados em contrato, como forma de, ao menos, haver abatimentos com relação à totalidade do valor cobrado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 234545255, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do desacerto da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada em face do apelante em que a apelada alega, em síntese, ser credora da importância de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), representada pelo Cheque de nº 000405, anexado aos autos, proveniente da inadimplência do contrato de aquisição e instalação de móveis planejados, firmado entre os litigantes.

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, circunscreve-se à exigibilidade do débito consubstanciado no cheque que lastreia o pedido monitório (descumprimento do contrato por parte da recorrida).

O apelante suscita a existência de defeitos e falhas constatados nos móveis planejados, objeto do negócio de compra e venda entre as partes, como matéria de defesa de modo a justificar o inadimplemento de sua obrigação e a razão de ter sustado o cheque.

Como é cediço,
“nos contratos bilaterais sinalagmáticos, ambos os contratantes têm o dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as prestações e obrigações por eles assumidas”
. Isto é, nos termos do artigo 476, do Código Civil, nenhuma das partes pode exigir que a outra cumpra com a prestação, sem a respectiva contrapartida.

Nesse contexto, apenas aquele que cumpre integralmente o contrato pode exigir a avença do outro.

Nas palavras de Gagliano e Pamplona Filho,
“consiste a exceção de contrato não cumprido em um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra também não ter satisfeito a prestação correspondente”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo, op. cit., p. 261.)

Assim, ao invocar a exceção de contrato não cumprido, o réu paralisa a ação do autor. Vale a ressalva de que o juízo a ser realizado, quando da apreciação da referida
exceptio
, não é de mérito, mas apenas quanto à exigibilidade da prestação contratual, uma vez que a obrigação cabível ao demandante também não foi adimplida (RODRIGUES, Silvio, Direito Civil: Dos Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade. V. 3. 30. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 86.)

Como dito, o descumprimento dessa regra enseja a defesa de mérito indireta, por meio da chamada
exceptio non adimpleti contractus
(exceção de contrato não cumprido), quando constatada a inexecução completa da obrigação contratual, ou, ainda, a
exceptio non rite adimpleti contractus
(exceção de cumprimento defeituoso do contrato), no caso de ficar verificado o cumprimento parcial, ou seja, a execução falha ou defeituosa.

Na espécie, analisando os elementos constantes nos autos, tem-se que o apelante/embargante em sua defesa sustentou que:

“De fato, o Requerido/Embargante pactuou o dito contrato de compra e venda de móveis planejados Como relatado [doc 02]. Ocorre que a Requerente/Embargada não o cumpriu. Resumidamente, não entregou a totalidade dos móveis e o que entregou esta em descompasso com o projeto ou com visíveis defeitos de fabricação e/ou montagem, conforme laudo técnico anexo.”

Do laudo apresentado pela defesa, extrai-se que:

Apresentou, ainda, em relação à suposta falha na prestação de serviço de instalação e montagem dos móveis uma notificação a ele endereçada de Id. 67355472 - Pág. 4 pela empresa, sendo que esta na oportunidade consignou que:

Em resposta, o apelante enviou uma contra-notificação relatando erros grosseiros na montagem dos móveis e significativas falhas de acabamento e na prestação dos serviços.

Diante do quadro delineado, o Juízo de primeiro grau, ao tempo em que imputou à autora/embargada o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fixou os seguintes pontos fáticos controvertidos:

“
1) Se o serviço contratado pela parte Requerida foi executado de acordo com o projeto; 2) Se houve atraso na entrega e instalação em decorrência do imóvel pertencente ao Requerido ainda estar em obras e se tal fato impedia a execução dos serviços pela Requerente;
3) A existência de vício de qualidade e quantidade no mobiliário.
4) Se a parte Requerida solicitou o reparo de eventuais vícios apresentados no mobiliário e em qual prazo; 5) Se houve recusa da parte Autora em reparar eventuais vícios; 6) Os eventuais vícios existentes e se estes são passíveis de abatimento no preço;”
(Id. 234545207 - Pág. 2)

A fim de responder o item 3, foi produzida a prova pericial e apresentados os laudos de Id. 234545240 e Id. 234545246.

Nos referidos laudos ficaram evidenciados os vícios apontados, uma vez que os móveis, além de divergirem das “
imagens em 3D
” desenhadas no momento da contratação, apresentam significativas falhas de acabamentos, alinhamentos e dimensões inadequadas na maioria dos cômodos. Confiram-se os trechos pertinentes:

Portanto, em que pese o entendimento do d. Julgador
a quo
, a prova pericial foi clara ao afirmar que, além de existir divergências entre o “
imagens 3D
” desenhada no momento da contratação e os móveis entregues, estes apresentam significativas falhas de acabamentos, alinhamentos e dimensões inadequadas para uso.

Assim, do acervo probatório dos autos, não remanesce dúvida da falha na prestação do serviço da autora/embargada, marcada pelo vício da qualidade do produto entregue à requerida/embargante.

Vale dizer que, ao procurar uma empresa especializada em móveis modulados, com anos de atuação no mercado, o consumidor tinha a legítima expectativa de que o produto contratado seria entregue a contento, isto é, de acordo com o projeto apresentado e com qualidade incontestável, o que não ocorreu no caso.

Por fim, ainda que a apelada sustente que os defeitos foram causados pelo decurso de tempo, ausência de manutenção e excesso de peso, o laudo deixa claro que
“as falhas de execução e os vícios existentes, que em sua grande maioria não existiriam, se aplicados materiais adequados e procedimentos realizados corretamente como já expostos nos quesitos acima.”
Ou seja, que os vícios e falhas em sua maioria decorrem dos materiais empregados e da montagem dos móveis, que não foram realizados de forma adequada e seguindo os padrões de fabricação de móveis da mesma espécie.

Por todas essas razões, comprovado que a apelada/embargada deixou de cumprir com as obrigações assumidas na relação jurídica subjacente à emissão do cheque, o débito é inexigível, uma vez que, nos termos do artigo 476 do Código Civil, nenhum contratante, antes de cumprida integralmente a sua obrigação, poderá exigir o cumprimento da obrigação do outro.

Dessarte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os embargos à ação monitória, reconhecendo a inexigibilidade do débito consubstanciado no cheque que lastreia o pedido monitório.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora/embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024